Tribunal: TJDFT
Processo: 0719970-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CAUSA MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO SUPERVENIENTE A SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 525, ao tratar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, estabelece, em seu § 1°, VII que na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
2. Não há que se falar em causa modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença, no caso dos autos, porque a situação fática defendida em impugnação ao cumprimento de sentença já foi analisada e decidida na ação de conhecimento, haja vista que se tratam de supostos fatos que teriam ocorrido antes da sentença.
3. As questões decididas na fase de conhecimento, acobertadas pela autoridade da coisa julgada material, não podem ser novamente discutidas na fase de cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e improvido.